Tribunal: TJMT
Processo: 1004739-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004739-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALBUQUERQUE GOMES - CPF: 377.423.536-87 (ADVOGADO), JOSE ANANIAS MARTINS JUNIOR - CPF: 110.558.546-81 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCOS AURELIO DIOGO DOS SANTOS - CPF: 107.783.316-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO PERICULUM IN MORA ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do
fumus boni juris e do periculum in mora,
sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer dos requisitos.
2. [...]Não é possível visualizar, em um juízo não exauriente, a probabilidade do direito. Necessária maior verticalidade cognitiva. Recurso desprovido.(N.U 1001811-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no Mandado de Segurança, interposto por JOSÉ ANANIAS MARTINS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1001153-22.2020.811.0017, indeferiu o pedido de liminar, cujo objeto era a nomeação do Agravante ao cargo de Professor de Matemática no Município de Alto da Boa Vista.

Afirma que comprovou o seu endereço atual, que obedeceu ao prazo na legislação municipal de 60 (sessenta) dias para apresentação de documentos, que houve falha na publicidade da nomeação, pois está só ocorreu por meio de Diário Oficial e não no site da Prefeitura, bem como a existência de Decretos municipais que decretaram estado de calamidade pública e suspensão das atividades.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões conforme certidão de id.102104977.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso devido à ausência de
periculum in mora
que justifique a suspensão liminar do ato coator.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão hostilizada que, indeferiu a liminar:

[...]Verifica-se que o Impetrante logrou êxito em ser aprovado no Concurso Público n° 001/2019 em 1° lugar, ou seja, dentro do respectivo número de vagas – ID 45475266 e 45475268 – fls. 28. O concurso fora homologado em 17/03/2020, por meio do Decreto n° 012/2020, tendo sido publicado o edital de convocação n° 014/2020 (id n° 45475281). Por meio de mensagem do aplicativo WhatsApp, a Sr.ª Almiria, Secretária de Educação, teria entrado em contato com o impetrante em 30/07/2020 e lhe indagado se este teria visto a publicação do edital de nomeação (ID n° 45475274). Os documentos foram entregues na Secretaria de Administração pelo impetrante, em 25/08/2020, conforme protocolo de id n° 45475278. Em parecer realizado pela Controladoria Interna do município (id n° 45475279), constatou-se a ausência de apresentação de comprovante de endereço atual, bem como teria entregado os demais documentos fora do prazo previsto no edital de convocação 014/2020. Assim, em que pese a alegação de não intimação válida do ato de nomeação, tem-se que o Impetrante não apresentara a documentação integral quando do protocolo de seus documentos para assumir o cargo, faltando o comprovante de endereço atualizado. O Edital de Convocação n ° 014/2020 (id n° 45475281) estabeleceu que a falta de qualquer documento acarretaria o não cumprimento da exigência da entrega dos documentos (item 1.3), o que implicaria a perda do direito à posse para o cargo (item 1.4). Ainda que não se tenha nos autos a relação de quais documentos seriam exigidos para o ato de posse e se o comprovante de endereço atualizado integrasse aludido rol, tem-se na manifestação da procuradoria jurídica que referido documento integrava a lista necessária ao ato de posse (item 9), presumindo-se de tal forma. Considerando que a ação mandamental trata-se de direito líquido e certo, caberia ao impetrante colacionar eventual prova que ilidisse tal afirmação. Por fim, ainda que este Juízo viesse a validar a intimação do ato a partir da data da comunicação pela Secretária de Saúde, a sua nomeação não seria efetivada, vez que descumprira requisito essencial para assumir a vaga almejada. Por todo o exposto, tendo em vista que o direito líquido e certo invocado pelo impetrante não foi provado sumariamente, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA.

Consta dos autos, que Agravante José Ananias Martins Junior concorreu ao cargo de Professor de Matemática, investindo-o na vaga prevista no Edital de Concurso Público nº 001/2019 para a qual obteve aprovação em 1º lugar, contudo, a sua nomeação foi obstada pelo Agravado com base em pareceres emitidos por sua Unidade de Controle Interno e Assessoria Jurídica (Id. 80535479).

Segundo a melhor doutrina preleciona que a "Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes para melhor atendimento ao interesse público" (Direito Administrativo Brasileiro, Hely Lopes Meirelles, 30ª ed., Ed. Malheiros, pág. 421).

A administração pública, também está jungida ao princípio da legalidade, sendo certo que o edital é a lei do concurso e não pode ser desrespeitado, a menos que não acarrete prejuízo a qualquer dos candidatos, de modo isonômico.

Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I – [...]. II -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
(...)" (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL. I -
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital.
(...) (AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

No caso em apreço, vislumbro a expressa violação aos ditames do edital, posto que, a convocação se deu de forma distinta do edital, o qual fixou que “
Todos os atos inerentes ao prosseguimento do Concurso Público serão objeto de publicação por editais afixados na Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT, publicado na internet, no diário oficial do município e no site
www.metodoesolucoes.com.br
”.

No entanto, a publicação se deu no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, descumprindo as regras edilícias.

Além disso, quanto à entrega de comprovante de endereço, o recurso merece prosperar, não obstante, conste no Parecer de Admissão de Pessoal nº 09/2020, que, a controladoria interna apontou a ausência de comprovante de residência atual nos documentos entregues pelo Agravante e concluiu desfavoravelmente à sua admissão por terem sido apresentados fora do prazo capitulado no Edital de Convocação.

Inclusive, no Anexo II dos atos de convocação não inclui o comprovante de endereço entre os documentos a serem entregues pelos aprovados e sim uma mera
“15. Declaração contendo endereço residencial; Comprovante de Escolaridade...”
(Id. 80535473), cuja inserção de próprio punho pelo Agravante não é desqualificada por tal análise e ainda encontra respaldo no recibo de protocolo dos documentos (Id. 80535478).

A respeito, da entrega dos documentos a Procuradoria Geral de Justiça apontou:

A Procuradoria Geral de Justiça Também não se divisa adequada a aplicação indistinta dos precedentes alusivos à necessidade de notificação pessoal dos candidatos, posto que estabelecidos em função do largo tempo transcorrido entre as publicações dos atos de um mesmo concurso público, maculando os princípios da eficiência e da razoabilidade ao exigirem leitura atenta das publicações oficiais por lapsos demasiados, circunstância, a princípio, não incidente neste caso (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.183.567/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 23/09/2019).

Por outro lado, ainda que se considerasse válida a convocação do Agravante realizada apenas pelo Diário Oficial do Estado de 02/07/2020, a paralisação das repartições públicas determinada pelo Agravado no Decreto nº 036/2020 (Id. 80535486), em razão da pandemia da Covid1 Art. 16 – A nomeação de concurso público será precedida de publicação de edital, que será publicada no Diário Oficial e na imprensa local, com 60 (sessenta) dias de antecedência, a qual fixará as condições de sua realização. constituiu fator autônomo suficiente para impedir a apresentação dos documentos no prazo de 30 (trinta) dias.

Afinal, a suspensão das atividades perdurou de 07/07 até 09/08/2020, ou seja, teve início logo nos primeiros dias após a convocação ser publicada e encerrou apenas depois do termo final de entrega do acervo, que se daria em 01/08/2020, no Departamento de Recursos Humanos situado na prefeitura e não na Secretaria de Educação que foi excepcionada da paralisação completa.

Assim, resta demonstrada a existência do
fumus boni iuris.

No entanto, ausente
o periculum in mora.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento demanda da presença de dois requisitos: demonstração do
fumus boni iuris e de periculum in mora.

Nesse norte, o prejuízo econômico, em razão da não nomeação ao cargo de professor em sede de cognição exauriente, por si só, não configura o perigo de dano necessário à concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE CARREIRA – RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer dos requisitos.
2. Não é possível visualizar, em um juízo não exauriente, a probabilidade do direito. Necessária maior verticalidade cognitiva.3. Recurso desprovido. (N.U 1001811-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

A luz dessas considerações, considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023